Tribunal: TJDFT
Processo: 0711448-02.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0711448-02.2024.8.07.0006 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: CONDOMÍNIO MANSÕES BOUGAINVILLE Apelado: LEONARDO AUGUSTO MARTINS DE MOURA FE Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======== DESPACHO ========= Em atenção do previsto no art. 178, incisos I e III[1], do CPC, dê-se vista ao MPDFT, em razão do apontado parcelamento irregular de solo, e julgamento dos pedidos da ação civil pública para declarar “a nulidade de todos os contratos celebrados tendo como objeto a compra e venda dos lotes no Condomínio Bougainville”, conforme sentença impugnada (ID 69837798). Cumpra-se. Int. Após, venham conclusos para apreciação. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I - interesse público ou social; II - interesse de incapaz; III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.